Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746976-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA AGRAVADO: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator